Tribunal: STF
Processo: HC 213961
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INADEQUAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 



    1. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    3. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa.



    4. Consoante o art. 33, parágrafos 2 º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena é fixado levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.